Tribunal: TJMT
Processo: 1047460-20.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047460-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), FLAVIELE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 012.580.111-40 (APELANTE), ADRIANA MARTINS - CPF: 997.092.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
REJEITADAS.

AÇÃO DE BUS
CA E APREENSÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
RECONVENÇÃO PARA
REVISÃO CONTRATUAL.

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
TARIFA DE CADASTRO
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PROTEÇÃO
FINANCEIRA AFASTADO
. VENDA CASADA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de busca
e apreensão por inadimplemento
,
consolid
ou

a posse e proprieda
de do veículo em favor do autor
, indeferiu os pedidos da reconvenção e condenou a parte demandada ao pa
gamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

II. Questão em discussão

2
.

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação
;
(
i
i
)
verificar se deve ser acolhida
a preliminar de impu
gnação à gratuidade da justiça;
(
iii
)

definir

se
são admissíveis, em sede recursal, as alegações de abusividade de encargos e tarifas que não foram suscitadas na reconvenção
;
(
iv
)
saber
se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configura
r a mora do devedor fiduciário;
(
v
)
analisar
se o valor relativo a tarifa de cadastro encontra-se compatível com a média praticada no mercado, conforme os parâmetros do BACEN;

(vi)
analisar se houve imposição indevida da contratação de seguro de proteção financeira,
caracterizando venda casada;

III. Razões de decidir

3.
A fundamentação sucinta, porém suficiente, prestada pelo juízo de origem afasta a alegada nulidade da sentença, nos termos do art. 489 do CPC
.

4.
A preliminar de impugnação à justiça gratuita foi rejeitada, pois o agravado não se desincumbiu do ônus de provar a capacidade financeira do apelante.

5.
A
s alegações
de
abusividade d
a
tarifa de registro de contrato,
da
taxa de juros mo
ratórios, das cobranças de “Cesta de Serviços”,
“Despesas/Serviços financiados” e a tese de descaracterização da mora por onerosidade excessiva
,
configura
m inovação recursal, por não
terem
sido formulado
no juízo de origem, o que impede seu conhecimento em grau recursal.

6.
O Superior T
ribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao
endereço informado no contrato
.

7
.
R
estou comprovado que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, conforme documentos anexados, inexistindo irregularidade na constituição da mora.

8.
A tarifa de cadastro, por sua vez, foi reputada válida, por estar expressamente prevista no contrato, ter sido cobrada n
o início da relação contratual e
não apresentar
duplicidade com outras tarifas
. O valor pactuado (R$
432,10
) encontra-se compatível com a média praticada no mercado, conforme os parâmetros do BACEN.

9
. A imposição da contratação de seguro de proteção financeira vinculada à obtenção do financiamento configura prática abusiva (venda casada), diante da ausência de demonstração de opção ou escolha da seguradora pela consumidora. Aplicação do Tema 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Recurso c onhecido e m p arte e
,
n
essa
e
xtensão,
parcialmente
p
rovido
para afastar
contratação de seguro proteção financeira

Tese de julgamento:

“1. O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência é de quem impugna o benefício da gratuidade de justiça.
2
. São inadmissíveis, em sede recursal, teses e fundamentos não sus
citados na instância de origem, configurando inovação recursal
.
3.
A constituição em mora do devedor fiduciário em contratos garantidos por alienação fiduciária
,
ocorre com o envio da notificação extrajudicial a
o endereço indicado no contrato
.
4.
A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que o valor seja compatí
vel com os padrões do mercado. 5
. É nula a cláusula que impõe contratação de seguro de proteção financeira como condição para o financiamento, sem a demonstração de opção ou escolha da seguradora pela consumidora, caracterizando venda casada.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC/2015, art. 1.014; CPC/2015,
arts
. 85, §11 e 98, §3º;
CDC,
arts
. 6º, IV; CDC, art. 39, I
.

J
urisprudência relevante citada:
Tem
a Repetitivo 1.132
/STJ
;
TJMT
Agravo de Instrumento nº
101444467.2025.8.11.0000,
Rel. Rubens de
Olivei
ra Santos
Filho, j. 11/07/2025;
STJ,
REsp
1.255.573/RS (Tema 618/STJ), Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 28/08/2013,
DJe
24/10/2013;
STJ,
TJMT, Apelação Cível nº
1013998-82.2018.8.11.0041,
Rel.
Serly
Marcondes Alves,
j.
em 08/11/2023;
REsp
1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverin
o
, Segunda Seção, j. 28/11/2018; Súmula 566 do STJ;
Tema
972 /
AgInt
no
REsp
2017968, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
j. 01/07/2024,
DJe
08/07/2024; TJMT,
Apelação Cível nº 100094352.2021.8.11.0108, Re
l. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interposta
por
F
laviele
d
os
Santos Souza
,
contra sentença proferida pelo
J
uízo da
4
ª Vara
Especializa
da
de Direito Bancário da
Comarca de
Cuiabá
, que
nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Toyota do Brasil S.A., julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária em favor do autor e
conden
ou
a
requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado
s em 10% sobre o valor da causa, bem como

i
ndef
eriu
os pedidos formulados
na
reconvenção.

A
apelante
arguiu preliminar de
nulidade da sentença por aus
ência de fundamentação adequada
, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de analisar
individualmente as diversas teses de defesa, tratando-as genericamente
. No mérito alegou a
nulidade da constituição em mora, em razão de notificação enviada com CEP incorreto e
número de contrato divergente.

Sustentou a
abusividade da taxa
de juros
de mora fixada em 5% e que o valor de
R$ 550,00

cobrado

a título de tarifa de cadastro encontra-se excessivo. Aduziu que
a cobrança
nomeada
"Cesta de
Serviços", somada às demais tarifas, configura onerosidade excessiva, o que

descaracteriza a mora, nos termos do Tema 28 do STJ.

Assevera ainda, a ilegalidade da contratação de
seguro prestamista,
ao argumento de que
se caracterizou
venda casada
.

Ao final, r
equer o provimento do recurso para
que seja julgada improcedente a ação de busca e apreensão, determinando a restituição do veículo, ou subsidiariamente
,
que seja julgada procedente a reconvenção,
declarando a nulidade das cláusulas abusivas, determinando a revisão contratual e a

devolução
dos valores pagos indevidamente.

Em contrarrazões
o apelado
impugnou o benefício da justiça gratuita deferid
o
a apelante, bem como pugnou
pelo
não
provimento do recurso (
I
d.
305768880
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTOS
PRELIMINARES

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.
Da alegação de nulidade da sentença p
or ausência de
fundamentação.

Sustenta

a apelante
,
que
a sentença deve ser anulada, porquanto o magistrado deixou de analisar
individualmente as teses de d
efesa apresentadas,
tratando-as genericamente.

Contudo, a

sentença
impugnada expôs, ainda que de forma concisa, as razões pelas quais entendeu
caracterizada
a mora exigida
para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, bem como fundamentou
a inexistência de
abusividade
das
cláusulas
contratuais discutidas
.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
19/9/2022,
DJe
de 3/10/2022).

Dessa forma, verifica-se que
a prestação jurisdicional
foi

devidamente
fundamentada,
porquanto o J
uízo apreciou o mérito da demanda sob o enfoque da
regularidade da mora e da busca e apreensão
, concluindo pela improcedência da reconvenção e
consolid
ando
a p
osse e a propriedade do bem em favor do autor
.

Assim, afasto a preliminar.

2.
Da preliminar de impugnação a gratuidade de justiça.

O
apel
ado impugna a concessão da gratuidade da justiça, alegando inexistir prova efetiva da hipossuficiência de recursos. No entanto, tal afirmação, desacompanhada de elementos probatórios que desconstituam a condição de hipossuficiência já reconhecida, não se revela suficiente para justificar a revogação do benefício.

O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna, e o agravado não se desincumbiu desse ônus.

Posto isso,
rejeita-se a
preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A demanda originou-se do inadimplemento do contrato de financiamento representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 2557492/23, firmado para aquisição de veículo Renault Logan, ano/modelo 2014/2015, no valor total de R$ 44.117,76, a ser pa
go em 48 parcelas de R$ 919,12.

Extrai-se dos autos que o
bem foi apreendido em 23/10/2024, por força de liminar deferida.

3. Inovação Recursal

Com relação
às alegações
de abusividade
d
a
s
cobrança
s

1
)
da

t
arifa de
r
egistro de
c
ontrato,
2)
da taxa
de juros moratório, 3)
das cobrança
s
nomeadas
"
Cesta de Serviços"
"Despesas/Serviços financiados", bem como
,

quanto ao argumento de
4)
descaracterização da mora, em razão da abusividade dos encargos exigidos no período
da normalidade contratual, verifica-se que estas não foram
suscitadas
na reconvenção, somente em sede recursal.

Trata-se, portanto, de pretensão inovadora em sede recursal, o que desborda dos limites processuais fixados pelos artigos 1.013, §1º do Código de Processo Civil, que veda expressamente a supressão de instância e a apreciação de matéria não submetida ao contraditório na primeira instância.

“[...]
A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

(N.U 1013998-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023)”

Assim, impõe-se o não conhecimento deste capítulo do recurso
.

4.
Da alegação de nulidade da constituição em mora

A apelante sustenta que
é inválida
a notificação realizada para constituir em mora a devedora,
por se referir a contrato com numeração distinta daquela const
ante na CCB acostada aos autos
e constar o número do CEP errado.

Conforme se extrai dos autos, a notificação encaminhada pela instituição financeira foi enviada ao mesmo endereço indicado no contrato firmado entre as partes, conforme demonstram os documentos anexados (Ids.
298196897
e
298197352.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada à
expedição.

Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por
terceiros
.

Esse posicionamento é reiteradamente adotado por esta Câmara:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL
.

AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE D
O DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[
...
]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

O ônus pela correção e completude do endereço fornecido no contrato recai sobre o devedor, não podendo ser transferido ao credor fiduciário.

A análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, pois envolve a consideração de elementos fáticos específicos do contrato, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias da contratação.

A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária diferença significativa e demonstração probatória adequada.

O fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede sua apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária, hipótese em que prevalece o direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A análise de abusividade contratual exige dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede recursal sem instrução adequada.

O veículo alienado fiduciariamente pode ser apreendido mesmo se utilizado como instrumento de trabalho, por prevalecer o direito do
credor fiduciário sobre o bem.

(N.U 1014444-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Assim, verifica-se que a notificação encaminhada segue os requisitos da constituição em mora, porquanto atendeu integralmente aos requisitos formais exigidos para a sua validade, ainda que haja divergência na numeração do contrato.

5.
Tarifa de Cadastro

A apelante sustenta que se mostra abusivo o valor cobrado a título de “Tarifa de Cadastro” no importe de R$

432,10
.

A

tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com
outras tarifas da mesma natureza.
A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A
Súmula
5
6
6
do Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento ao dispor que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

No caso,
não se
demonstra
cobrança
abusiva
da

tarifa
em relação
à
média indicada pelo
Bacen
para o período do contrato (
jun
/20
23
) de R$
966,18
,
conforme busca realizada no link
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados

(id. 140945269).

Nesse sentido
:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET).
TARIFAS
DE
CADASTRO
, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(
...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração da divergência entre a taxa de juros
remuneratórios contratada
(1,83% ao mês) e a efetivamente praticada (1,86% ao mês) exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que engloba não apenas os juros, mas também
tarifas
e encargos diluídos nas prestações. Não ficou comprovado excesso na cobrança.

A
tarifa
de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. No caso, a instituição financeira demonstrou a realização da análise do veículo, e o valor de R$150,00 não se revela exorbitante em relação ao contrato.

A
tarifa
de registro de contrato também se mostra regular, tendo sido
comprovada a efetiva realização do registro no órgão de trânsito. O valor cobrado (R$316,00) está dentro dos padrões de mercado.

Quanto à
tarifa
de
cadastro
, sua legalidade está firmada no
REsp
1.255.573/RS (Tema 618/STJ) e na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição

financeira. No caso concreto, a cobrança foi lícita, e o valor pactuado (R$870,00) encontra-se compatível com a
média
praticada no mercado, conforme os parâmetros do
BACEN
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A apuração de divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a praticada exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que inclui
tarifas
e encargos pactuados.

A
tarifa
de avaliação do bem e a de registro de contrato são válidas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo possível o controle da onerosidade excessiva em casos concretos.

A
tarifa
de
cadastro
é lícita quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que o valor seja compatível com os padrões do mercado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, IV, e 39, V; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018; STJ,
REsp
1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013; Súmula 566 do STJ.

(N.U 1007374-24.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Assim,
ausente a
abusividade
na tarifa
, não há como acolher o pedido d
a
apelante
.

6
.
Do Seguro de Proteção Financeira

C
onsta a contratação do seguro de proteção financeira, cujo valor foi incluído no mo
ntante financiado do contrato (I
d. 140945269)
,
sendo usualmente utilizado para cobrir saldo devedor em caso de desemprego involuntário, invalidez ou morte
.

A
pesar de estar devidamente contratado este só pode ser estipulado se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo,
sob pena
de caracterizar “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

No caso,
não foi juntado contrato
específico
e apartado no que se refere
a
contratação do seguro, bem como não há
qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa.

Ademais, n
ão
restou
demonstrado que foi dada
à
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo, embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.
Tampouco há qualquer demonstração de que o apelante teve liberdade

ou opção
p
ara escolher a seguradora.

O
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

A propósito
,
a jurisprudência
do STJ e
deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2017968 PR 2022/0243302-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/07/2024)

[
...]
Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
.
"
(TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 27/03/2024)

Portanto,
deve ser
reconhe
ci
da
a nulidade da cláu
sula que impôs a contratação do
seguro
, no valor total de R$

432,10
, devendo ser devolvido
na forma simples
, na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

7.
Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE do recurso, e, na parte admissível
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas
para reconhecer a abusividade da contratação
do seguro proteção financeira, e determinar a devolução do valor cobrado
na forma simples, na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas
.

Em razão da sucumbência mínima do autor,
mantenho a condenação ao
pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência tal
como delimitado na sentença, observada a
suspensão da exigibilidade da obrigação imposta ao autor, beneficiário da gratuidade da
justiça
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025